Tribunal: TJBA
Processo: 0576984-28.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576984-28.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: RENATA KELLY NOVAIS RODRIGUES SILVA

Advogado(s)
:
ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO registrado(a) civilmente como ISAAC MATIENZO VILLARPANDO NETO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 161 E 784/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE RAZOABILIDADE NOS ARGUMENTOS DEFENDIDOS. CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO DECIDIDA EM CONSONÂNCIA COM OS TEMAS REPORTADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário, antes manejado, com fulcro nos Temas 161 e 784/STF, da Sistemática da Repercussão Geral. Alegação de inexistência de similitude fática.

2. O objeto do inconformismo apresentado consiste na alegação de inexistência de similitude fática entre a matéria versada nos autos e as teses firmadas nos Temas 161 e 784 do STJ.

3. Constatação, após análise do presente feito, no sentido de que a questão nele discutida possui conformidade com o quanto estabelecido nos reportados temas. Decisão mantida.

4.Agravo Interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0576984-28.2015.8.05.0001
, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, e, como agravada, RENATA KELLY NOVAIS RODRIGUES SILVA .

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.